Tribunal: TJMT
Processo: 1005598-96.2020.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005598-96.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO - CPF: 006.237.469-99 (APELANTE), CESAIR CLEBER FAVARETTO - CPF: 040.869.809-83 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO VERIFICADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO
S

DEVEDORES
– EVIDENCIADO – BUSCA REALIZADA – CONVÊNIOS – SISTEMAS – ÓRGÃOS PÚBLICOS – REGULARIDADE DO ATO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO CONFIGURADA A ABUSIVIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULADO COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – ILEGALIDADE VERIFICADA – EXCLUSÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Admite-se a
citação
por
edital
após esgotados todos os meios de localização do réu, na forma do artigo 256, §

3º, do CPC.

2.

N
a hipótese,
constata-se que
houve o esgotamento das tentativas de localização do
requerido,
anteriormente à
citação
por
edital
, já que foram realizadas diversas tentativas de
citação
e
buscas
em cadastros de órgãos públicos, pelo que
se conclui
pela regularidade do ato de cientificação.

3.
Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

4.
Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

5
. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.º 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

6
. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

7
. A comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).

8. Na hipótese, verificou-se que os juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência fizeram vezes de comissão
de permanência
, estando
cumulad
o
com demais encargos da mora, deve
ndo
ser extirpada do contrato
e
instituíd
o
como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tatian
a
Salete
Lazarin
Favaretto
,
Pienza
Indústria
e
Comércio
d
e Móveis
Ltda-Me
,
e

Cesair
Cleber Favaretto
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
Ação de Embargos à Execução
ajuizada
em face de

Banco Bradesco S/A
.

P
or conseguinte,
condenou
os embargantes/apelantes
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados
10% (dez
por cento) sobre o valor
atualizado
da obrigação exequenda
.

Irresignado
s
, nas razões recursais,
os apelantes arguem
, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada, diante do não esgotamento das vias existentes para a localização
do endereço do devedor
.

A
lega
m
que
não foram realizadas buscas
junto aos sistemas
Renajud
e SIEL.

Ponderam que acolhida a nulidade da citação, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição do título, por ausência de citação.

Alternativamente, sustentam o excesso de execução.

Argumentam a abusividade das cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e dos encargos da mora
.

Ao final, pedem o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de id 234649163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência da ação de execução,
de
nº
0007231
-
38
.201
5
.8.11.004
5
, com fundamento
no Contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de nº 008.535.028 (id 233458263),
emitida em
16/10/2014
, no valor de R$
156.781,96.

A sentença rejeitou os pedidos dos embargantes.

Irresignados, nas razões recursais, os apelantes arguem, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada, diante do não esgotamento das vias existentes para a localização do endereço do devedor. Para tanto, a
lega
m
que
não foram realizadas buscas
junto aos sistemas
Renajud
e SIEL.

Ponderam que acolhida a nulidade da citação, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição do título, por ausência de citação.

Alternativamente, sustentam o excesso de execução, sob o argumento de abusividade das cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e dos encargos da mora.

Pois bem.

É sabido que a c
itação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa.

Em regra, é ato pessoal “indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da petição inicial e improcedência liminar)
”
.
1

Com efeito,
possui
o requerido
/executado
o
direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a
c
itação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.

Como alternativa excepcional à
c
itação pessoal do réu, o Código de Processo Civil previu a possibilidade de
cit
ação por
e
dital, prevista entre os artigos 256 e 259.

Porém, a citação por edital é a
‘
ultima

ratio
’
, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu.

Conforme consta dos autos,
foram realizadas
diversas tentativas de citação
d
os executados, nos autos da execução
, pelo correio, via Oficial de Justiça, bem como, inúmeras tentativas de localização do endereço dos devedores, tendo sido realizadas consultas junto aos sistemas
Infojud
(Receita Federal) e
Bacenjud
/
Sisbajud
(Banco Central), no
entanto,
todas as diligências retorna
ram
infrutíferas.

Desta forma,
impende destacar que o credor efetivamente
procedeu ao esgotamento dos meios descrito na normativa legal.

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil:

"A citação por edital será feita: (...)

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

Portanto, em que pesem os argumentos do
s
apelante
s
,
entende-se que, na hipótese, houve o esgotamento das tentativas de localização do
s devedores
anteriormente à
citação
por
edital
, já que foram realizadas diversas tentativas de
citação
e
buscas
em cadastros de órgãos públicos, pelo que concluo pela regularidade do ato de cientificação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –CITAÇÃOPOREDITAL– CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO. É certo que acitaçãoporeditalconstitui medida excepcional, somente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora”.
(N.U 1008492-40.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CITAÇÃOPOREDITAL- ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, acitaçãoporeditalé válida.
(N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021
)
(Destaquei).

Nas razões do
apelo
sustentam
os apelantes
o excesso de execução
, sob o argumento de
abusividade das cláusulas
do contrato
que tratam dos juros remuneratórios e dos encargos da mora.

C
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende
destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
,

nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente
.

Da detida análise do instrumento firmado entre as partes, Contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de nº 008.535.028 (id 233458263), emitida em 16/10/2014
,
tem-se que
merece
prosperar em parte o pleito recursal.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de
mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco
apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da análise detida do contrato (
Contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de nº 008.535.028 (id 233458263
), celebrado em
16/10/2014
,
nota-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
2,64
% ao mês e
36,71
% ao ano.

Em

consulta
à
taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade
(crédito pessoa jurídica - capital de giro)
,
na
data da contratação
(16/10/2014)
, verifica-se um percentual médio de
2,16
% ao mês

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
os
apelante
s
, uma vez que
os juros foram contratados encontram-se
dentro da taxa média de mercado
.

Desta maneira, seguem
mantidos os juros remuneratórios
incidentes no contrato.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito do
s
apelante
s
.

Importa
registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para
atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

In
casu
,
verifica-se da cláusula 4 – que trata dos encargos da mora (id 233458263 – pág. 16), a incidênc
ia de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência,
constante da cláusula 4 do contrato,
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros
moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, tão somente para
reconhecer parcialmente o excesso alegado no
Contrato de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de nº 008.535.028 (id 233458263)
, firmado entre as partes e
determinar a exclusão

dos juros remuneratórios
incidentes
no período da inadimplência,
constante da
cláusula 4 – que trata dos encargos da mora
, uma vez
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC e determinar que a restituição seja, na forma simples.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024